Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702554-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO CURCINO PEDREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para suspender o processo administrativo no 0080-003548/2012 ou qualquer outra decisão para determinar que o servidor faça a escolha entre os cargos públicos que ocupa. O agravante alega que a Administração Pública reconheceu, em diversas oportunidades, a licitude da acumulação de cargos públicos, de forma que a suposta superposição de horários em alguns dias específicos nos anos de 2023 e 2024 não justifica a necessidade de opção por um dos cargos que ocupa. É o breve relato. Decido. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A Lei no 8.437/1992 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado, vedando no artigo 1o, §3o, a concessão de liminar contra o poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Em sede de cognição sumária, verifica-se que o processo administrativo está em curso e a Administração Pública oportunizou ao agravante o exercício do direito ao contraditório, de forma que a suspensão do referido processo está atrelada à análise da legalidade, matéria vinculada ao mérito e que esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação. A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006